Tribunal: TJMMG
Processo: 2000707-64.2024.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000707-64.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 22/04/2025 Publicação: 25/04/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – REENQUADRAMENTO LEGAL DA CONDUTA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO E DO CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA – SANÇÃO APLICADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – SÚMULA 665 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 10 DO CEDM – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – PARECER DO CEDMU NÃO VINCULANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADES NO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DICIPLINAR – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Jacson Ribeiro de Araújo contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Procedimento Administrativo c/c Anulação de Ato Punitivo Disciplinar por ele proposta em face do Estado de Minas Gerais. Em suas razões recursais (Evento 40), o apelante afirma que foi contra ele instaurado o Processo de Comunicação Disciplinar n. 107.521/2022 por ter faltado ao serviço de Supervisor da Unidade, no dia 14 de abril de 2022, no horário compreendido entre 18h00min e 00h00min, sendo-lhe imputada a transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais - CEDM. Segundo o apelante, restou demonstrado, no referido procedimento administrativo, que ele não apenas desempenhou suas funções na aludida data como também participou de evento esportivo na cidade de Itaobim/MG, no qual prestou serviço na condição de Oficial Supervisor, o que levou a Administração Militar a reenquadrar sua conduta como desídia no desempenho de suas funções, nos termos do artigo 14, inciso II, do CEDM, sob o fundamento de que o militar teria deixado de comunicar sua entrada em serviço pelo grupo de WhatsApp da Unidade e de preencher o relatório de supervisão na Intranet. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Aduz o apelante que, não obstante tenha a 2ª portaria inaugural restringido o escopo da persecução disciplinar, a decisão que lhe aplicou a sanção – de repreensão e perda de oito pontos conceituais – fundamentou-se em argumento extemporâneo e dissociado dos motivos determinantes que justificaram a instauração do processo disciplinar. Sustenta o apelante que a presunção de legitimidade dos atos administrativos invocada na decisão impugnada não pode convalidar ato viciado ou afastar o controle judicial quando há provas robustas e inequívocas de que a Administração modificou extemporaneamente a motivação do ato sancionador, sem reabrir a instrução processual ou garantir o direito de refutar nova qualificação da conduta, violando os princípios da motivação e do contraditório. Argumenta o apelante que a requalificação punitiva operada pela Administração não apenas se distancia dos motivos determinantes originais, mas também revela desvio de finalidade evidenciado pelo fato de que a modificação do enquadramento disciplinar foi realizada para ajustar a justificativa da punição ao resultado que a autoridade administrativa pretendia alcançar, em afronta aos princípios da boa-fé e da lealdade processual. Alega o apelante que, ao contrário do que foi afirmado na sentença impugnada, não abandonou suas funções de supervisor ao se deslocar para a cidade de Itaobim/MG para participar de um evento esportivo, uma vez que as provas dos autos demonstram o cumprimento de suas funções institucionais, porquanto, na data dos fatos, coordenou o policiamento especial, acompanhou pessoalmente as operações policiais e esteve presente no evento esportivo, tudo dentro de sua área de supervisão da 80ª Cia PMMG, conforme Diretriz da P3 da 15ª RPM. Assevera o apelante que houve desproporcionalidade na sanção a ele aplicada, considerando que a sua participação em evento esportivo, a convite da comunidade, não impediu o cumprimento de suas funções, tampouco causou prejuízo ao serviço militar. Para além disso, a presença de militares em eventos públicos não apenas fortalece o vínculo entre a Polícia Militar e a população, como também contribui para a prevenção de crimes e distúrbios, reforçando a percepção de segurança no ambiente social. Salienta o apelante que a decisão recorrida se limitou a afirmar que a participação do militar no evento comprometeu suas atividades de supervisão, sem, contudo, especificar quais funções teriam sido negligenciadas ou os danos causados ao serviço. Segundo o apelante, cabe à Administração, ao aplicar penalidades, demonstrar a relação de causalidade entre a conduta do servidor e o suposto dano ao serviço público, o que não teria ocorrido no caso. O apelante ressalta que o Comandante-Geral da PMMG ignorou o parecer do CEDMU favorável à aplicação de sanção de advertência verbal e do art. 10 do CEDM, o que reforça a desproporcionalidade da sanção imposta, em claro desvio de finalidade, pugnando pela sua absolvição, nos termos do art. 7º, incisos III e V, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais - MAPPA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Com tais razões, o apelante requer seja o recurso conhecido e, no mérito, provido para reformar integralmente a sentença, declarando a nulidade do ato punitivo e do Processo de Comunicação Disciplinar n. 107.521/2022. Subsidiariamente, requer a redução ou conversão da penalidade aplicada, nos termos do artigo 10 do CEDM. Em contrarrazões apresentadas no Evento 44, o Estado de Minas Gerais afirma que a punição imposta ao apelante foi baseada em fatos diversos, conforme Relatório do Processo de Comunicação Disciplinar n. 107.521/2022, no qual restou demonstrado que o autor, ora apelante, participou, sem a devida autorização dos seus superiores, de evento esportivo, enquanto ele se encontrava escalado como Supervisor da Unidade da PMMG, o que constitui fato suficiente para ensejar a aplicação da sanção disciplinar em apreço, nos termos do art. 14, inc. II, da Lei estadual n. 14.310/2002. Segundo o apelado, tal como demonstrado na sentença recorrida e comprovado nos autos, na data dos fatos, embora tivesse escalado como supervisor do 70º Batalhão de Polícia Militar, no período entre 18h e 00h do dia 14/04/2022, o apelante participou de evento esportivo na cidade de Itaobim/MG, desempenhando atividade diversa da prevista em sua escala, sem a devida autorização de seus superiores. Ao final, requer o apelado o desprovimento do presente recurso. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, para manter a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. Argumenta o apelante que a Administração Militar modificou extemporaneamente a motivação do ato sancionador, sem reabrir a instrução processual ou garantir o direito de refutar nova qualificação da conduta, violando os princípios da motivação e do contraditório. Razão não lhe assiste. Depreende-se dos autos do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 107.521/2022 que, inicialmente, a conduta praticada pelo ora apelante foi enquadrada como transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX, da Lei estadual n. 14.310/2002 (Evento 1, COP5, fls. 03) e, no curso do procedimento, reenquadrada como transgressão disciplinar prevista no artigo 14, inciso II, da mesma Lei (Evento 1, COP5, fls. 43/44). Contudo, ao contrário do que foi afirmado pelo apelante, após o reenquadramento legal da conduta praticada, foi oportunizado o pronunciamento da defesa, que, inclusive, apresentou suas razões escritas com base na nova tipificação (Evento 1, COP5, fls. 47/53), conforme se extrai de trecho da peça de defesa, o qual peço vênia para transcrever: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Consta do termo de abertura de vistas, que este sindicato, em data de 14/04/2022, nesta cidade de Itaobim, não ter cumprido na íntegra as orientações da P3 da 15ª RPM sobre as recomendações ao serviço de supervisão, conforme anexo, estando, em tese, incurso na transgressão prevista no artigo 14, inciso II, do CEDM. (Grifei) Não pode ser acolhida, portanto, a tese defensiva de violação ao princípio do contraditório, pela falta de reabertura da instrução processual. Vale destacar que as testemunhas ouvidas antes do reenquadramento legal da conduta (Evento 1, COP5, fls. 35/42) foram reinquiridas pela Administração Militar no bojo do procedimento (Evento 1, COP5, fls. 119/125), não havendo, pois, que se falar em qualquer prejuízo à defesa do acusado. Sobre do tema, registre-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: É certo que a tipificação legal da conduta sugerida pela comissão processante e pela própria Consultoria Jurídica não vincula a autoridade julgadora, haja vista que o colegiado disciplinar pode incorrer em erro ao proceder ao enquadramento legal dos mesmos fatos, respeitado o direito de pronunciamento da defesa, previamente ao julgamento, em caso de retipificação mais gravosa. Dessa forma, caso promovido o reenquadramento jurídico das infrações para transgressões mais gravosas ao indiciado ou se formuladas acusações novas nos opinativos dos órgãos jurídicos antes do julgamento, deve ser oportunizada vista dos autos ao acusado previamente ao julgamento, sob pena de cerceamento de defesa (MS 17.744/DF, relator Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/8/2017, DJe de 19/12/2017). No caso em apreço, cabe considerar que a Administração Militar promoveu o reenquadramento jurídico da infração disciplinar para menos gravosa, subsumindo a conduta do apelante – antes incurso em transgressão de natureza grave, prevista no art. 13, inc. XX, do CEDM – em transgressão de natureza média, capitulada no art. 14, inc. II, do mesmo regramento legal. Da mesma forma, não se constata qualquer violação à teoria dos motivos determinantes na decisão que aplicou a sanção ao apelante, tampouco o alegado desvio de finalidade pela Administração Militar. Percebe-se que as razões apontadas como fundamento para adoção do ato administrativo impugnado se encontram em perfeita consonância com a realidade fática apresentada nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar n. 107.521/2022. A conduta do apelante se amolda à transgressão disciplinar tipificada no art. 14, inc. II, do CEDM, e não foi levada aos autos do referido procedimento administrativo a comprovação da ocorrência de qualquer causa de justificação que impediria a punição disciplinar. No caso em apreço, a Administração Militar indicou – e o acervo probatório dos autos demonstrou – motivos determinantes válidos, calcados em fatos e fundamentos jurídicos que justificaram adequadamente a decisão adotada pela autoridade. Não há qualquer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 incongruência entre a conduta praticada pelo acusado, ora apelante, e a transgressão disciplinar prevista no art. 14, inc. II, do CEDM. Nesse contexto, extrai-se da solução do Processo de Comunicação Disciplinar n. 107.521/2022 exarada pelo Comandante da 15ª RPM (Evento 1, COP7, fls. 04) que: [...] analisando as provas carreadas aos autos, aliadas às razões de defesa apresentadas, nota-se que a conduta adotada pelo comunicado subsume-se à transgressão disciplinar descrita no inciso II, do artigo 14, do CEDM, visto que este suprimiu parte das atividades que lhe foram atribuídas enquanto Supervisor, para participar de evento esportivo, sem a autorização da autoridade competente. Destaca-se que, poderia o Oficial ter enviado algum representante da Companhia PM para o citado evento, cumprindo a contento as atribuições de Supervisor, as quais ficaram a quem (sic) do desejado, consoante se extrai do Relatório de Supervisão (fl. 38), em que o militar não fez constar qualquer observação de cunho operacional, seja positiva ou negativa. Para além disso, como consignado na r. decisão impugnada, o apelante teve, durante todo o processo administrativo, suas garantias respeitadas. Não houve qualquer irregularidade no processo administrativo disciplinar que gerou a sanção, tendo o autor diversas possibilidades de provar o que alega. É cediço que o controle judicial dos atos da Administração deve incidir exclusivamente sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão. Trata-se de entendimento já consolidado em nossos tribunais, por meio da Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça, de seguinte teor: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. No tocante à alegação do apelante relativa à desproporcionalidade da sanção a ele aplicada, melhor sorte não lhe assiste. Depreende-se dos autos que o apelante foi enquadrado na transgressão disciplinar capitulada no inciso II do artigo 14 da Lei estadual n. 14.310/2002 (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente). Observa-se que a Lei estadual n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais – considera tal conduta como transgressão disciplinar de natureza média, estabelecendo parâmetros para a aplicação da respectiva sanção, conforme se extrai da redação do seu art. 18, o qual peço vênia para transcrever: Art. 18 – Para cada transgressão, a autoridade aplicadora da sanção atribuirá pontos negativos dentro dos seguintes parâmetros: I – de um a dez pontos para infração de natureza leve; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 II – de onze a vinte pontos para infração de natureza média; III – de vinte e um a trinta pontos para infração de natureza grave. § 1° – Para cada transgressão, a autoridade aplicadora tomará por base a seguinte pontuação, sobre a qual incidirão, se existirem, as atenuantes e agravantes: I – cinco pontos para transgressão de natureza leve; II – quinze pontos para transgressão de natureza média; III – vinte e cinco pontos para transgressão de natureza grave. § 2° – Com os pontos atribuídos, far-se-á a computação dos pontos correspondentes às atenuantes e às agravantes, bem como da pontuação prevista no art. 51, reclassificando-se a transgressão, se for o caso. Extrai-se dos autos (Evento 1, COP8, fls. 01) que a autoridade sancionadora observou a legislação pertinente, considerando, na aplicação da sanção, duas atenuantes, previstas nos incisos I e II do art. 20 do CEDM, atribuindo, a cada uma delas, um ponto positivo, nos termos do parágrafo único do art. 17 da mesma Lei; bem como um elogio individual, datado de 06/01/2022, ao qual foi atribuído cinco pontos positivos, na forma do art. 51, inc. I, do CEDM, em perfeita consonância com o disposto na legislação supracitada. Verifica-se, pois, que, na aplicação da sanção imposta ao apelante, foram observados os parâmetros legais. Tomando-se por base a pontuação de 15 (quinze) pontos por se tratar de transgressão de natureza média e sendo-lhe atribuídos 7 (sete) pontos positivos, o apelante foi sancionado com o decréscimo de 8 (oito) pontos, não havendo que se falar em abuso ou excesso, por parte da Administração, a ensejar nulidade do ato punitivo, como pretende o apelante. A punição aplicada não se evidencia desproporcional ou despida de razoabilidade, devendo, por isso, ser mantida. Importa frisar que a proporção entre infração e sanção disciplinar é estabelecida pela Lei e não cabe ao Poder Judiciário alterar esta relação. Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual "caracterizada conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa" (AgInt no AREsp n. 1.727.920/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023). No tocante ao pleito subsidiário formulado pelo apelante de conversão da penalidade aplicada, nos termos do artigo 10 do CEDM, conforme manifestação favorável do CEDMU e demais elementos probatórios constantes dos autos, o pedido não pode ser acolhido. De acordo com o citado dispositivo legal, a autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar, sempre que possível, verificará a conveniência e a oportunidade de substituí-la por aconselhamento ou advertência verbal pessoal, ouvido o CEDMU. Do aludido comando normativo pode-se extrair, de um lado, que a manifestação favorável do CEDMU não vincula a decisão a ser proferida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 pela autoridade competente a respeito da aplicação de tal benefício; de outro, que se trata de típica hipótese de discricionariedade administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário, no controle de legalidade dos atos administrativos, interferir nos critérios de conveniência e oportunidade legitimamente adotados pela Administração. Assim, não comprovada a existência das ilegalidades no Processo de Comunicação Disciplinar n. 107.521/2022 suscitadas pelo apelante, não cabe ao Poder Judiciário declarar a sua nulidade, tampouco reavaliar o mérito administrativo. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter a sentença de primeiro grau. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, manter a sentença primeva. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de abril de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator